Tribunal: TJDFT
Processo: 0714640-11.2022.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. VÍCIO NÃO CARACTERIZADO. NÍTIDO INTERESSE NO REEXAME DE QUESTÃO JÁ DECIDIDA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos contra o acórdão que negou provimento à apelação da parte embargante. 1.1. A decisão combatida manteve a sentença que, nos autos de ação de conhecimento, indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito, na forma do art. 485, I, CPC, uma vez que o autor não atendeu a ordem de emenda para reunir em uma única ação os pedidos fracionados em demandas diversas. 1.2. O embargante alega vício de omissão, ao tempo que manifesta o interesse de prequestionar a matéria impugnada. Afirma que o acórdão deixou de manifestar-se sobre as alegações recursais relativas à violação ao teor dos arts. 55, 58 e 327 do Código de Processo Civil. Sustenta que também restou omisso o acórdão ao não se manifestar sobre os argumentos alusivos ao fato de que a conexão se trata de forma de cautela tomada pelo julgador, com o fim de evitar-se decisões conflitantes e que, por isso, a cumulação de pedidos trata-se de uma faculdade do autor, e não um dever, o que viola o teor dos arts. 105 e 327 do CPC, sendo que a imposição do ajuizamento conjunto de demandas com causas de pedir distintas gera condicionamento e obstáculo ao acesso do embargante ao Poder Judiciário e ao seu direito de ação.
2. Consoante o art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios se prestam a esclarecer o ato judicial impugnado, quanto a eventuais pontos omissos, contraditórios ou obscuros, ou, ainda, para corrigir erro material.
3. Não encontra respaldo a alegação de omissão do julgado. 3.1. Embora contrária à pretensão do embargante, a impossibilidade de um mesmo autor ajuizar contra a mesma requerida diversas ações relativas a processos conexos foi clara e devidamente fundamentada.
4. A solução dada à lide é fruto do livre convencimento dos julgadores, os quais não estão obrigados a examinar a matéria ventilada em consonância com as teses, normas e entendimentos jurisprudenciais que a parte entende aplicáveis, quando presentes fundamentos que sejam suficientes a motivar a decisão.
5. Revela-se nítida, assim, a intenção do embargante em reexaminar questões já decididas, com interpretação que atenda unicamente aos seus interesses.
6. A simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade.
7. Embargos rejeitados.